Tribunal: TJES
Processo: 0011354-93.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011354-93.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAYMUNDO DE AZEVEDO e outros (2)

APELADO: JOSE RAYMUNDO DE AZEVEDO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CÍ
VEIS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
P
RELIMINAR.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NO RECURSO. MERA IRREGULARIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
.
DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.
SEGURADORA E SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECEBIDO PELO DPVAT. POSSIBI
LIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
R
ECURSO DO AUTOR
E DA VIAÇÃO
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
. RECURSO
DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar: os Tribunais Pátrios já firmaram o posicionamento de que a ausência de qualificação da parte na petição do recurso configura mera irregularidade. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A r. sentença deve ser mantida irretocável no que se refere à ausência de culpa exclusiva do consumidor, por restar inequívoco nos autos que as portas do ônibus se abriram durante a realização de uma curva, implicando na queda sofrido pelo autor, o que foi, inclusive, confirmado pela própria viação requerida em sua contestação de fls. 57/68.

3.
Demonstrado a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, escorreita a r. sentença que concluiu pelo reconhecimento da responsabilidade da parte requerida pelo acidente sofrido pelo autor, e, via de consequência, pela devida condenação das demandadas à reparação dos danos sofridos.

4.
Em relação aos danos materiais, considerando que o autor comprovou o pagamento de despesas com deslocamento, tratamento médico e compra de medicamentos, tal quantia deve ser ressarcida pela parte requerida a título de dano material.

5.
Acerca dos lucros cessantes, o C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos.

6.
Em relação ao pedido de estabelecimento de pensão mensal, escorreita a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, que fundamentou que
“(...) conforme demonstrado no laudo pericial, não restam dúvidas de que a recuperação do autor foi completa”
, razão pela qual não faz jus à pensão mensal vitalícia.

7.
Os danos morais devem ser mantidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra adequado a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

8.
De acordo com a Súmula nº 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

9.
É devida a dedução da indenização ora devida do valor já recebido pelo autor pelo seguro obrigatório (DPVAT) referente ao mesmo acidente

10.
Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.

11.
A interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, não configura conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada a sanção aplicada em sede de aclaratórios.

12.
Recurso do autor e da viação conhecidos e desprovidos. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada para, negar provimento aos recursos do autor e da viação, e dar parcial provimento ao apelo manejado pela seguradora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0011354-93.2011.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JOSÉ RAYMUNDO DE AZEVEDO

APELADA/APELANTE: VIAÇÃO NETUNO LTDA

APELADA/APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal do Recurso de VIAÇÃO NETUNO LTDA)

Em sede de contrarrazões,

o autor

pugnou pelo não conhecimento da apelação cível interposta pela
VIAÇÃO NETUNO LTDA,
uma vez que
“(...
) não obedeceu aos pressupostos constantes no inciso I, do artigo 1.010 do CPC 2015 em vigor, qual seja: não apresentou a qualificação das partes”
(fl. 331).

Sem maiores delongas, afirmo que não merece prosperar a preliminar suscitada, já que os Tribunais Pátrios já firmaram o posicionamento de que a ausência de qualificação da parte na petição do recurso configura mera irregularidade, senão vejamos:

(...) AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA PEÇA RECURSAL (ART. 1.010, INCISO I, CPC). MERA IRREGULARIDADE. REQUISITO DESNECESSÁRIO QUANDO JÁ EXISTE QUALIFICAÇÃO ANTERIOR DOS LITIGANTES NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
"A qualificação das partes é um requisito na maior parte das vezes dispensável, uma vez que na maioria dos casos essa qualificação já terá sido feita nos autos, até porque constitui exigência da petição inicial (art. 319, II, do Novo CPC). Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que o desrespeito a essa exigência legal não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade. A exigência de sua repetição na apelação mostra-se desnecessária
, somente se justificando quando não houver tal qualificação no momento da interposição da apelação, como ocorre com o recurso do terceiro prejudicado." (Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.548). (...)
(TJSC, Apelação Cível n. 0303598-40.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2017)
(grifei)

Com efeito, ambas as partes estavam devidamente qualificadas na petição inicial, o que torna dispensável nova qualificação no apelo.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
JOSÉ RAYMUNDO DE AZEVEDO, VIAÇÃO NETUNO LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
todos em face da sentença de fls. 285/287, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da “
ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes
” ajuizada por aquele em face das sociedades empresárias, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1 CONDENAR a requerida VIAÇÃO NETUNO LTDA a pagar ao autor a importância de R$ 610,46 (seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais, atualizada com juros e correção monetária a partir da data do acidente (29/01/2011);

2 CONDENAR a requerida VIAÇÃO NETUNO LTDA ao pagamento ao autor da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da data citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ;

Condeno a requerida VIAÇÃO NETUNO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, I, II, III e IV do CPC.

Finalmente, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, nos termos do art. 129 do CPC, condenando a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL solidariamente à denunciante/primeira ré ao pagamento dos danos ao autor, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, deixo de condenar a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida/denunciante, eis que aquela aceitou a denunciação, contestando o pedido do autor como autêntica assistente.

Em suas razões recursais (fls. 295/301),
JOSÉ RAYMUNDO DE AZEVEDO

sustenta, em síntese, que
(i)
devem ser arbitrados os lucros cessantes;
(ii)
faz jus ao percebimento de pensão mensal da época da data do acidente até a retomada de sua capacidade laborativa; e
(iii)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Já
VIAÇÃO NETUNO LTDA,
em seu apelo de fls. 308/317, aduz que
(i)
ocorreu culpa exclusiva da vítima, visto que o
“o apelado estava em local inadequado e perigoso, qual seja nos degraus da escada de acesso a porta, sem segurar nas alças de segurança acabou por cair no chão”
; e
(ii)
não há comprovação de abalo psicológico ou de ordem moral em virtude do acidente.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
por sua vez, em suas razões de fls. 349/377, pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alega que
(i)
trata-se de culpa exclusiva da vítima, ou subsidiariamente, de culpa concorrente;
(ii)
o valor da indenização por danos morais devem ser minorados;
(iii)
resta ausente o nexo de causalidade para implicar na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais;
(iv)
inexiste solidariedade entre a seguradora e o segurado, configurando-se como responsabilidade subsidiária até os limites da apólice;
(v)
deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé; e
(vi)
é necessária a dedução da verba relativa ao DPVAT.

Contrarrazões pelo autor, às fls. 329/339, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte requerida ao pagamento de litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo requerente em face do apelo manejado pela seguradora, às fls. 387/402, nas quais impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e novamente pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de litigância de má-fé.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 8585127, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de “ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes” ajuizada por
JOSÉ RAYMUNDO DE AZEVEDO
e
m face de
VIAÇÃO NETUNO LTDA,
na qual aduz, em síntese, que, no dia 29/01/2011, o veículo VW, marca GranMidi EOD 0 – Ônibus, de placa MSJ 5842, conduzido pelo Sr. Sebastião Elias Maciel, realizou uma curva acentuada na Avenida José Martins M. Rato, Conjunto Carapina I, em Serra/ES, ocasião em que a
“(...) a porta do meio do ônibus se abriu e fez com que o autor caísse, sofrendo ferimentos, conforme BOAT, sendo conduzido pela viatura até o Vitória Apart-Hospital”.

Segue narrando que
“(...) em 1º primeiro de março de 2011 o Dr. Ronaldo Roncetti, ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro e cotovelo) emitiu Laudo Relatório — CID M75 — descrevendo que o Autor sofreu, em decorrência do acidente, trauma do ombro, necessitando de tratamento cirúrgico (URGENTE), sob pena e risco de perda da função do ombro”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de lucros cessantes e de pensão mensal.

Em sede de contestação, às fls. 57/68, a
VIAÇÃO NETUNO LTDA
requereu a denunciação da lide da seguradora, e alegou, no mérito, que a hipótese trata-se de culpa exclusiva da vítima, uma vez que
“(...) o requerente ignorou por completo a orientação da requerida, permanecendo de pé em local inadequado e perigoso, qual seja, nos degraus das escadas de acesso às portas de embarque/desembarque”.

Após a instrução processual, com o chamamento da seguradora ao feito e a realização de prova pericial, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Prefacialmente, a apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal, tendo sido proferido despacho determinando que comprovasse sua condição de hipossuficiência, o que foi cumprido por meio da petição de id 4850005.

Da análise dos documentos apresentados, constato que a seguradora apelante, além de indicar que se encontra em recuperação judicial – fato esse que, por si só, não enseja o deferimento da benesse –, logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa.

Ainda, destaco que este Sodalício tem entendido, reiteradamente, que a situação financeira da recorrente enseja a concessão da gratuidade da justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM ENCARGOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.) (...) 7. Recurso de VIAÇÃO FLECHA BRANCA Ltda desprovido.
Recursos de
Paulo VICTOR FERNANDES RAINHA e
NOBRE SEGURADORA DO Brasil S/A parcialmente providos.

(TJES; AC 0004590-03.2014.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/03/2021; DJES 11/06/2021)
(grifei)

_______________

DIREITO CIVIL. 02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE.
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OUTROS FATORES. CONCESSÃO.
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO. PROCESSO, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. PENAS PECUNIÁRIAS E PENHORA. MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, NEXO E RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAL E MATERIAL COMPROVADOS. DANO MORAL REDUZIDO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DO AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANO MORAL E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DO RECURSO DA
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, manifestou-se no sentido de que
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Os documentos anexados aos autos - Balancetes de Verificação, com dados de ativos e passivos (fls. 412/427) - demonstram que a Apelante,

Nobre Seguradora, além de se encontrar em liquidação extrajudicial, passa por dificuldades financeiras, ostentando prejuízos acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), fl. 426vº.
3. Os créditos buscados pela Apelada nesta demanda são extraconcursais - já que constituídos após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Portaria SUSEP n. º 6.664/2016, de 03/10/2016) -, não se há falar em deferimento das suspensões requeridas pela Empresa Apelante. (...)
(TJES; AC 0013481-25.2012.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 21/02/2020)
(grifei)

Dessa forma,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

Passo, agora, à análise conjunta dos recursos de apelação interpostos, em razão da similitude de matérias constantes em ambos.

Acerca do tema, sabe-se que os arts. 734 e seguintes, do Código Civil, que regulam o contrato de transporte de pessoas, preveem que a transportadora é responsável por levar os passageiros do local de embarque até o destino, devendo garantir a seguranças e a incolumidade física desses.

Sobreleva-se que o E. STF, no julgamento do RE 591874/MS, em sede de repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente da concessionária e o dano causado, não havendo, portanto, a necessidade da comprovação do dolo ou da culpa do condutor do veículo.

Somado a isso, rememoro que a condição de passageiro o caracteriza como consumidor final da prestação de serviço oferecida pela
VIAÇÃO NETUNO LTDA,
estabelecendo-se, assim, relação jurídica de consumo, com a consequente aplicação da legislação consumerista.

Nessa toada, sabe-se que a inversão do ônus da prova, na hipótese de acidente envolvendo transporte de terceiros em coletivos, é automática, conforme disposto no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, cito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, cito jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC)
, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. (...) REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz",
quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; IIIa culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção. (...)
(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)
(grifei)

Firmadas tais premissas, compulsando detidamente os autos, compreendo que a r. sentença deve ser mantida irretocável no que se refere à ausência de culpa exclusiva do consumidor, por restar inequívoco nos autos que as portas do ônibus se abriram durante a realização de uma curva, implicando na queda sofrido pelo autor, o que foi, inclusive, confirmado pela própria viação requerida em sua contestação de fls. 57/68.

Somado a isso, em sede de audiência, a testemunha Sra. Celeney Gomes Stofel afirmou que
“(...) a depoente estava em pé no lado do carona, próxima à porta do meio e
o Sr. José Raymundo estava da mesma forma que a depoente, contudo, do lado do motorista, ambos segurando o mastro
; que após ocorrer o acidente o condutor trafegou por, aproximadamente, entre 200 (duzentos) e 300 (trezentos) metros; que a depoente e outras mulheres correram para socorrer e, em seguida, o condutor deu marcha ré e também se dirigiu ao local onde estava a vítima para prestar socorro (...)”
(fl. 270).

Destaco, também, o laudo pericial de fls. 233/247, que atesta que as lesões decorrem do acidente sofrido pelo autor no veículo da viação requerida. Senão vejamos:

“Restou, técnica e cientificamente, comprovado que no acidente sofrido em 29/01/2011, o reclamante sofreu lesão do Manguito Rotador do Ombro Direito, levando-o a uma incapacidade temporária, necessitando permanecer afastado do trabalho por período de 180 dias a contar da data do acidente (29/01/2011).”

Nesse cenário, demonstrado a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, escorreita a r. sentença que concluiu pelo reconhecimento da responsabilidade da parte requerida pelo acidente sofrido pelo autor, e, via de consequência, pela devida condenação das demandadas à reparação dos danos sofridos.

Em relação aos danos materiais, considerando que o autor comprovou o pagamento de despesas com deslocamento, tratamento médico e compra de medicamentos no valor de R$ 610,46 (seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos (fls. 26/41), tal quantia deve ser ressarcida pela parte requerida a título de dano material.

Acerca dos lucros cessantes, o C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos. Veja-se:

(...) 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
(grifei)

__________________

(...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. 6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente,
(...)
(REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016)
(grifei)

No caso, além de o autor não comprovar a existência de lucros cessantes, verifica-se que é, de fato, funcionário público federal (Correios) (fl. 35/38), não sendo possível, portanto, a condenação da parte requerida ao pagamento de tal verba.

Ademais, em relação ao pedido de estabelecimento de pensão mensal, compreendo como escorreita a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, que fundamentou que
“(...) conforme demonstrado no laudo pericial, não restam dúvidas de que a recuperação do autor foi completa”
, razão pela qual não faz jus à pensão mensal vitalícia.

Superados tais pontos, afirmo que é inegável o abalo psicológico ou de ordem moral vivido pelo autor, quem foi lançado de um veículo em movimento por negligência da parte requerida, tendo que se submeter, não apenas ao trauma e à angústia da experiência sofrida, como ao tratamento médico e ao afastamento de suas atividades laborais.

Dito isso, passo à análise dos pedidos de majoração e de diminuição, respectivamente deduzidos pelo requerente e pela parte requerida, da indenização por dano moral, a qual foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça consagra o sistema bifásico
1
, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Considerando a relevância do interesse jurídico lesado, verifico que em casos de acidentes como o presente, a jurisprudência pátria arbitra a indenização por danos extrapatrimoniais em patamar entre os valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de R$ 30.000 (trinta mil reais), como foi exposto no recente julgado abaixo ementado:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS. COLETIVO QUE ULTRAPASSOU BURACO/DECLIVE SEM OBSERVAR OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (TRANSPORTE COLETIVO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. DEVER DE REPARAÇÃO DEVIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA NO VALOR DE R$ 20.00,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, BEM COMO EM CONSONÂNCIA AO GRAVE EVENTO DANOSO E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE.
DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 8. Na hipótese dos autos, é indiscutível o dano moral em razão da queda da parte autora no interior do ônibus da requerida que resultou trauma contuso na bacia e na coluna lombar (vide fls. 29/39), trazendo, além de sofrimento físico, abalo na esfera psíquica. 9.
Considerando a gravidade do caso concreto, a condição econômica das partes e a extensão do dano, assim como o julgamento de casos análogos, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se adequado, justo e razoável para uma reparação satisfatória, não havendo que se falar em minoração
. 10. Em acidente de trânsito é de ser deduzido do montante da condenação o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por força da Súmula nº 246 do STJ, entretanto, tal dedução deve dar-se somente em relação ao valor da condenação da indenização por danos materiais, e não da indenização por danos morais como defendido pela promovida apelante. 11. Mostrando-se como contratual a relação estabelecida entre as partes, a mora, em regra, é "ex persona", exigindo-se a prévia constituição do devedor em mora, assim, para indenização a título de danos morais passa a fluir os juros moratórios desde a citação, conforme previsão do art. 405 do CC, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Nesse ponto, a sentença merece correção, readequando-a aos consectários legais corretos. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
(TJCE; AC 0245852-86.2021.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Cleide Alves de Aguiar; DJCE 08/08/2024; Pág. 117)
(grifei)

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
socioeconômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, entendo que
fato
é
de extrema gravidade
, já que o autor, ao utilizar o transporte público, foi surpreendido com a abertura da porta do veículo, em pleno movimento, vindo a cair no asfalto, o que implicou em lesão de natureza grave em seu ombro, que precisou se submetido a tratamento médico para recuperar a sua plena capacidade física. De relevo, portanto, o
sofrimento
do requerente.

Em relação à
situação socioeconômica d
a
requerid
a
, verifico ser esta empresa de transporte coletivo, amparada por apólice de seguro com cobertura de para danos contra terceiro. De igual modo,
culpabilidade
do motorista mostra-se elevada, de modo que o acidente seria plenamente evitável caso o preposto da requerida conduzisse o veículo com a prudência necessária, especialmente em curvas acentuadas.

Assim, em atenção ao caso concreto, e, adotando o sistema bifásico de quantificação do dano moral, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais, fixando na r. sentença

em
R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais)
, mostra-se adequado a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

A respeito das demais teses deduzidas pela seguradora, por sua vez, verifico que o juízo de origem já limitou o valor a ser reembolsado ao requerido sobre a cobertura efetivamente contratada, nada havendo a alterar nesse sentido.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 537
2
do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente
junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Outrossim, é devida a dedução da indenização ora devida do valor já recebido pelo autor pelo seguro obrigatório (DPVAT) referente ao mesmo acidente, consoante fl. 210, que perfaz a importância de R$ 438,22 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).

Sustenta, ainda, a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
que

deve ser suspensa a incidência de correção monetária e de juros de mora por se encontrar em liquidação extrajudicial.

Ocorre que, em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.

A propósito, assim já decidiu o C. STJ em inúmeras oportunidades:

(...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, firmada no sentido de que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial
não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito,
assim como tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária
. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.349.957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/06/2019; AgInt no REsp 1.715.032/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/05/2018; AgInt no AREsp 902.085/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2017.
(AgInt no AREsp 1100512/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)
(grifei)

Por derradeiro, em relação ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, não compreendo a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, como conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé, razão pela qual entendo pelo
afastamento
da sanção aplicada em sede de aclaratórios (fls. 341/342)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo autor e pela
VIAÇÃO NETUNO LTDA
, e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela seguradora, para (i) deferir a dedução, da indenização judicialmente fixada, daquela recebida pelo autor a título de seguro obrigatório (DPVAT); e (iii) afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Deixo de aplicar o permissivo do § 11, do art. 85, do CPC, visto que os honorários sucumbenciais em desfavor de
VIAÇÃO NETUNO LTDA
foram estabelecidos em grau máximo na Instância primeva.

É
como voto
.

1
“(...) 3. O
método bifásico
, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um
arbitramento equitativo
, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4.
Na primeira fase
, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o
interesse jurídico lesado
,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
5.
Na segunda fase
, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas
circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes)
, procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6.(...).”
(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)
. E ainda: AgInt no REsp 1632742/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017; REsp 1627863/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 12/12/2016; AgRg no REsp 1533178/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

2

Súmula nº 537 STJ -
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.